Tribunal: TJDFT
Processo: 0722882-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. direção de veículo automotor. ausência de habilitação para dirigir. art. 309 do ctb. autoria e materialidade comprovadas. confissão extrajudicial. atenuante. dosimetria da pena. redimensionamento da pena. regime de cumprimento de pena. semiaberto. súmula 269 do stj. substituição da pena por restritiva de direitos. manutenção. apelo conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas penas do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 7 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Ao final, a pena foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66885807). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reconhecida a atenuante da confissão, mantendo-se os demais termos da sentença (ID 67896574).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de absolvição do réu por atipicidade da conduta, diante da suposta ausência de perigo concreto, assim como a insuficiência de provas para subsidiar a condenação. Pede-se, ainda, que a confissão extrajudicial seja considerada como circunstância atenuante quando da dosimetria da pena, bem como a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
4. O tipo penal do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. De acordo com o entendimento do STJ, por se tratar de crime de perigo concreto, é necessária a ocorrência de perigo real dada a exigência do próprio dispositivo.
5. No caso dos autos, a autoria e materialidade estão comprovadas pelos elementos de informação e pela prova oral colhida em juízo, sendo certo que o réu dirigia um veículo sem possuir a habilitação pertinente, ocasionando, ainda, um acidente de trânsito. Nesse aspecto, a conduta de dirigir automotor sem a devida habilitação causando acidente de trânsito, além de reprovável, representou risco concreto para a sociedade. Por esses motivos, não há que se falar em atipicidade da conduta ou em insuficiência de provas.
6. Por outro lado, conforme apontado pelo apelante e pelo MPDFT, observa-se que o réu, em sede extrajudicial, confessou a prática do delito, conforme relatório policial de ID 66884403 - Pág. 4. Assim, deve ser beneficiado com a atenuante da confissão, a qual, por sua vez, será compensada com a agravante da reincidência, de modo que a pena deve ser redimensionada para 6 meses de detenção.
7. No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cuida-se de réu reincidente, justificando-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, a teor do que preconiza o art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, bem como conforme o que dispõe a Súmula no 269 do STJ, segundo a qual é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais. Por fim, ressalta-se que configura “reformatio in pejus” a exclusão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sem que tenha havido recurso do Ministério Público, ainda que haja formulado tal pedido em contrarrazões.
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a pena do réu para seis meses de detenção. Mantidos os demais termos.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 309; CP, art. 33.